Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-09.2025.8.11.0018
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-09.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMERSON KASUO GUINOZA - CPF: 165.159.488-08 (APELANTE), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil
.
Apelação cível
. Execução de título extrajudicial.
Embargos à execução
.
Ausência de título executivo válido
.
Cédula de crédito bancário de terceiro.
Emenda à inicial após citação. Estabilização da demanda.
Nulidade da execução
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário v
inculada a financiamento rural.

II. Questão em discussão

2. A questão
em discussão
consiste em
definir
se

é admissível a substituição do título executivo extrajudicial mediante emenda à petição inicial da execução após a citação válida do executado e após a oposição dos embargos à execução, sem o consentimento do devedor.

III. Razões de decidir

3.
O processo de execução exige a existência de título executivo certo, líquido e exigível como pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido da relação processual executiva
.

4.
A execução foi proposta com base em Cédula de Crédito Bancário emitida por terceiro estranho à lide, sem qualquer vinculação obrigacional com o executado, circunstância que evidencia ausência absoluta de título executivo válido e atrai a nulidade
da execução.

5.
Após a citação válida do executado, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende de
consentimento da parte adversa
, sendo inviável a modificação unilateral da execução após a estabilização da demanda.

6. Esta Câmara
já
reconheceu,
em julgamento anterior referente à mesma execução originária, a nulidade do processo executivo em razão do mesmo vício, sendo incompatível admitir a validade da execução em relação ao devedor principal quando a nulidade objetiva do título já foi reconhecida em favor dos avalistas.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
“1.
É nula a execução instruída com título executivo que não vincula o executado à obrigação cobrada.

2
.
A substituição de título executivo extrajudicial por outro fundado em relação obrigacional diversa configura alteração substancial da causa de pedir executiva.
3.
Após a citação válida e a estabilização da demanda, é inadmissível a substituição do título executivo sem o consentimento expresso do executado
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2º, 329, II, 485, IV, 487, I, 783, 798, I, “a”, 801 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1034891-76.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de apelação cível interposta por
Emerson
Kasuo

Guinoza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001595-09.2025.8.11.0018, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n. 1000717-84.2025.8.11.0018, ajuizada por
Cooperativa de Crédito d
e Livre Admissão
d
o Centro Sul Rondoniense –
Sicoob

Credip
.

O

M
agistrado
a quo,
na
sentença julgou
improcedentes
os embargos à execução,
extinguindo o feito
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
(id 346426390)
.

Contra esse
decisum
, foram opostos embargos de declaração (id 346426391), impugnados pela parte adversa (id 346426394), os quais foram
rejeitados

(
id 346426395
).

Na
origem
, o embargante ajuizou os presentes embargos à execução por dependência
(id 346426365)
, sustentando, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo válido. Alegou que, embora a exequente afirmasse cobrar dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário relativa a financiamento rural de custeio pecuário, no valor de R$ 900.000,00, com vencimento em 17/10/2024, a execução teria sido instruída com documento estranho à relação jurídica executada, identificado no feito originário pelo id 189495129. O valor atribuído à execução foi de R$ 1.109.818,31.

Segundo sustenta o recorrente, no curso da
execução originária
houve sua
citação regular
para pagamento, por mandado juntado
sob id
198820103, seguindo-se o requerimento de adoção de medidas constritivas pela exequente, inclusive por meio do SISBAJUD, no id 199863789. Afirma, ainda, que somente após a citação válida e depois de opostos os embargos é que a exequente apresentou
emenda à inicial da execução
, no id 203623053, para substituir o título
anteriormente acostado, providência que reputa inadmissível após a estabilização da demanda.

A embargada apresentou
impugnação
no id 346426386, defendendo a regularidade do processo executivo e sustentando que o vício apontado decorrera de mero equívoco material na juntada do documento. Em seguida, o embargante apresentou
resposta
reiterando a tese de impossibilidade de emenda da inicial executiva após a
angularização
da relação processual.

Sobreveio, então, a
sentença
de improcedência já referida, pela qual o Juízo de origem entendeu inexistir nulidade, ao fundamento de que a exequente promovera, nos autos principais, a correção do documento que aparelhava a execução, sem alteração da causa de pedir ou do pedido, mas apenas com saneamento de erro material. Determinou-se, ainda, o traslado da sentença, após o trânsito em julgado, para os autos da execução originária.

Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão quanto a fato processual superveniente ocorrido na execução principal: informou que o coexecutado
Diou
Serafim Donizeti
Datsch
Rodrigues de Rezende
apresentara
exceção de
pré
-executividade
, posteriormente indeferida, o que ensejou a interposição do
Agravo de Instrumento n. 1034891-76.2025.8.11.0000
, no qual teria sido deferido efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução, conforme comunicação lançada no id 211101423 dos autos executivos. Ainda assim, os
aclaratórios
foram rejeitados.

Irresignado, o embargante interpôs a presente
apelação
(id 346426396), na qual sustenta que a sentença deve ser reformada, por ter admitido emenda à inicial da execução após a citação válida do executado e após a oposição dos embargos, em violação, segundo afirma, aos
arts
. 329, II, 783, 798, I, “a”, 801 e 803, I, do CPC
, apresentando
prequestionamento
. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos à execução, com a consequente extinção do feito executivo e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em sede recursal, formulou também
pedido de gratuidade da
justiça
, instruído com declaração de hipossuficiência (id 346426397) e documentos bancários.

A apelada apresentou
contrarrazões
no id 346426857, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade recursal e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a substituição do título consubstanciou mera correção de erro material, sem prejuízo ao contraditório, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária em grau recursal.

No processamento do recurso, foram juntadas certidão e intimação acerca do preparo e do pedido de gratuidade (ids 346426855 e 346426856). Após redistribuição e regularização interna (ids 348437858 e 348589872), o apelante apresentou manifestação acompanhada de documentos patrimoniais e contas de consumo. Sobreveio decisão indeferindo a gratuidade da justiça (id 350508877), seguida de intimação (id 350513887). Na sequência, o recorrente comprovou o preparo recursal,
instruída com a guia e o comprovante de pagamento, vindo
o recolhimento a ser certificado no id 353141853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Impende consignar, de início, que
a
cooperativa

apelada,
em contrarrazões
recursais, suscitou preliminar de
indeferimento da gratuidade
.

Todavia, a questão
fico
u
prejudicada
, porque já decidida por esta relatoria em momento anterior, com posterior recolhimento do
preparo recursal pelo apelante.

Logo, passa-se ao exame do mérito do recurso de Apelação Cível interposta por
Emerson
Kasuo

Guinoza

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se é admissível a substituição do título executivo que aparelha a execução
–
mediante emenda à petição inicial
–
após a citação válida do executado e após o ajuizamento dos embargos à execução, sem o consentimento do devedor.

Destaco que a matéria ora debatida deve ser
analisada à luz de um precedente específico proferido por esta
e.
Câmara
(
AI
1034891-76.2025.8.11.0000
)
, no âmbito do mesmo
processo de execução originário
(n.
1000717-84.2025.8.11.0018
)
.

O referido recurso interposto pelos
coexecutados

Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende
e
Rosana Guimarães Souza de Rezende
foi julgado, à unanimidade, em 10/02/2026, pelo provimento, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

Direitocivil e processual civil.Agravo de instrumento.Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Título de terceiro. Nulidade e extinção da ação. Emenda à inicial após citação. Estabilização da demanda. Ausência de consentimento dos executados.Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravode instrumento interposto contradecisão proferida em Açãode Execução de Título Extrajudicial,querejeitouaExceção de
Pré
-Executividade, dando prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

2.A questãoem discussãoconsiste emdefinirse é admitida a substituição do título executivo após a estabilização da lide, sem o consentimento dos executados.

III. Razões de decidir

3.A exceção de
pré
-executividade é via adequada para arguir a ausência de título executivo, por se tratar de matéria de ordem pública e nulidade absoluta da execução (art. 803, I, CPC).

4.O título executivo é pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo. A execução ajuizada com base em título subscrito por terceiro estranho à lide padece de nulidade insanável após a
angularização
processual.

5.Conforme o art. 329 do CPC, após a citação ou comparecimento espontâneo, é vedado ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu.A
substituição integral de uma Cédula de Crédito Bancário por outra, com base obrigacional distinta, configura alteração substancial da causa de pedir executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursoprovido.

Tese de julgamento:
“
1
.É nula a execução instruída com título que não vincula as partes da lide, sendo inviável a sua substituição por novo título executivo após a estabilização da demanda, sem o consentimento expresso do executado, ante a preclusão
consumativa
para o aditamento da inicial e o princípio da estabilização da lide (art. 329, II, CPC).”

Dispositivos relevantes citados:

Arts
.
329, I
e II, 485, IV, 783, 784, III, 798, I, "a", e 803, I, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada:
STJ:
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/10/2023; TJMT: AC 0002653-47.2015.8.11.0040, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2020; TJMG: AI 1000021-23.1450-4/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 29/11/2022; TJMT, AC 1000025-39.2020.8.11.0090, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

Nota-se que esta e. Primeira Câmara de Direito Privado

firmou entendimento diametralmente oposto ao adotado pela sentença recorrida.

Naquele julgamento, este Colegiado deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido e, em consequência, extinguir a ação de execução sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 803, I, e 485, IV, ambos do CPC.

A tese de julgamen
to ali firmada foi a seguinte:
“
É nula a execução instruída com título que não vincula as partes da lide, sendo inviável a sua substituição por novo título executivo após a estabilização da demanda, sem o consentimento expresso do executado, ante a preclusão
consumativa
para o aditamento da inicial e o princípio da estabilização da lide (art. 329, II, CPC).
”

Trata-se da mesma execução, do mesmo vício, do mesmo título equivocado e da mesma tentativa de emenda à inicial. A única diferença é que,
naquele caso, os recorrentes eram os
coexecutados
avalistas, ao passo que, no presente, o recorrente é o devedor principal.

Essa distinção, porém, não tem o condão de alterar a conclusão jurídica, pois o vício que contamina a execução é objetivo e atinge a todos os executados indistintamente.

O processo de execução tem como pressuposto lógico e jurídico
inafastável
a existência de título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível, conforme determina o artigo 783 do Código de Processo Civil.

O artigo 798, I,
‘a’
, do
CPC
, é categórico ao exigir que a petição inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial. Trata-se de requisito de constituição válida do processo, cuja ausência conduz à nulidade absoluta, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Conforme documentado nos autos, a execução foi proposta com fundamento em CCB n. 4986180, em
itida por Edmar Paes de Almeida –
pessoa completamente estranha à relação jurídica executada.

O apelante não figura em nenhuma cláusula desse instrumento, seja como devedor, avalista ou garantidor. A cártula acostada à inicial não guarda qualquer relação obrigacional com o executado, o que
evidencia
não um mero erro formal, mas a ausência absoluta de título executivo em face do apelante no momento da propositura da demanda.

Essa distinção é juridicamente relevante. Não se trata d
e um título com vício de forma –
como a ausência de assinatura de testemunhas ou a fa
lta de reconhecimento de firma –
, mas de um título que simplesmente não vincula o executado à obrigação cobrada.

A execução, portanto, nasceu sem o seu pressuposto essencial de existência.

A exequente, ao perceber o equívoco, tentou sanar o vício mediante emenda à petição ini
cial, juntando a CCB n. 4489464 –
o título que efetivamente lastreia a pretensão executória.

Essa providência, contudo, foi adotada após a citação válida do apelante e após o ajuizamento dos presentes embargos à execução, o que a torna inadmissível à luz do ordenamento processual vigente.

O artigo 329 do CPC estabelece com precisão o marco temporal para a modificação da demanda: até a citação, o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir independentemente de consentimento do réu; após a citação, essa modificação somente é possível com o consentimento do réu.

No caso dos autos, o consentim
ento do apelante é inexistente,
ao contrário, ele se opôs expressamente à emenda mediante a oposição dos presentes embargos.

A substituição integral de uma CCB por outra, com base obrigacional distinta, não configura mera correção de erro material. Configura, na verdade, alteração substancial da causa de pedir executiva: a execução deixa de se fundar em um título emitido por terceiro para fundar-se em outro título, com diversa base factual e obrigacional.

Essa mudança equivale, na prática, à propositura de uma nova execução sob o mesmo número de processo, o que o sistema processual não admite após a estabilização da lide.

O argumento da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, invocado
na
sentença recorrida, não tem o alcance que lhe foi atribuído.

Esses princípios destinam-se a evitar a extinção do processo por vícios meramente formais que não causem prejuízo às partes. Não se prestam, contudo, a convalidar a substituição do próprio suporte fático-jurídico da pretensão executória
após a
angularização
processual, pois isso implicaria supressão do direito de defesa do executado, que foi citado para responder a uma obrigação que não lhe diz respeito.

Além dos fu
ndamentos jurídicos já expostos, salienta-se que a questão fora decidida por esta e. Câmara.

Em suma,
firmou-se o entendimento de que
a
execução originária é nula por ausência de título executivo válido, determinando sua extinção sem resolução do mérito.

Nesse contexto, m
anter a sentença de improcedência dos embargos opostos pelo apelante
–
devedor principal da mesma execução
–
implicaria uma contradição lógica e jurídica insuperável: a execução seria simultaneamente
nula (em relação aos avalistas) e válida (em relação ao devedor principal), o
que é incompatível com a natureza objetiva do vício reconhecido.

Não há razão jurídica que justifique tratamento diferenciado entre o devedor principal e os avalistas quando o vício que contamina a execução é o mesmo e decorre do mesmo fato: a instrução da petição inicial com título de terceiro estranho à lide.

Assim, r
econhecida a nulidade da execução e julgados procedentes os embargos à execução, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A exequente, que deu causa à instauração da execução nula ao instruí-la com título de terceiro, deve arcar com
as custas
processuais e com os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelante, fixados com observância dos parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC.

Consid
erando a complexidade da causa e
o trabalho desenvolvido pelos advogados do apelante ao longo
de todas as fases processuais
fixo os honorários advocatícios em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
.

Pelo
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Emerson
Kasuo

Guinoza
para, reformando a sentença recorrida,
julgar
procedentes
os Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade da Execução de Título Extrajudicial n. 1000717-84.2025.8.11.0018 e determinando a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 803, I, e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
(CPC, ar
t
.
85, § 2º
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026